Tribunal: TJSP
Processo: 2275296-10.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Agravo de instrumento – Execução Fiscal – Exceção de Pré-Executividade – Rejeição – Cláusula de usufruto vitalício registrada, em favor da executada, na matrícula do imóvel tributado – Transferência dos direitos de uso e de fruição deste – Sujeição passiva da usufrutuária – Inteligência do estatuído nos artigos 34 e 121, parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Agravo de instrumento – Execução Fiscal – Exceção de Pré-Executividade – Rejeição – Cláusula de usufruto vitalício registrada, em favor da executada, na matrícula do imóvel tributado – Transferência dos direitos de uso e de fruição deste – Sujeição passiva da usufrutuária – Inteligência do estatuído nos artigos 34 e 121, parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional. READEQUAÇÃO DO JULGADO – Aplicação do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em face do julgamento do mérito do REsp no 1.111.202/SP, Tema no 122 do E. STJ – MANUTENÇÃO DO JULGADO – Acórdão que não contraria o julgado paradigma – Decisão mantida – Recurso não provido.

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Exceção de Pré-Executividade – Rejeição – Cláusula de usufruto vitalício registrada, em favor da executada, na matrícula do imóvel tributado - Transferência dos direitos de uso e de fruição deste - Sujeição passiva da usufrutuária - Inteligência do estatuído nos artigos 34 e 121, parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional – Recurso não provido."